Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – DEFIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de ofício à Receita Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja disponibilizada a Escrituração Contábil Fiscal – DEFIS da empresa agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado.
4. A requisição das últimas declarações do Imposto de Renda e, na sua falta, da DEFIS, é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
5. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 6o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1678407 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível; Acórdão n.o 1783683 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.